Tribunal: TJDFT
Processo: 0719916-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. Considerando o provimento do RE 1.491.414/DF para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, deve ser autorizada a expedição de RPV até o teto de 20 salários mínimos.
2. Agravo conhecido e provido.